Tribunal: TJMT
Processo: 1020546-13.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020546-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perda da Propriedade, Condomínio]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), HELTON SIQUEIRA LEITE - CPF: 970.970.631-49 (AGRAVANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), ALYSSON ANTONIO TROMBIM - CPF: 856.349.131-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), A A TROMBIM - ME - CNPJ: 07.613.456/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INSURGÊNCIA EM FACE DE PENHORA DE BEM IMÓVEL. SUSPENSÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. CASO CONCRETO. REQUISITO. ARTIGO 678, DO CPC. VERIFICAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MODIFICADA. RECURSO PROVIDO.

Existente prova sumária da posse ou do domínio do terceiro, a execução deverá ser suspensa em relação ao bem litigioso, objeto dos embargos, nos termos do artigo 678, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1020546-13.2022.8.11.0000 – CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE: HELTON SIQUEIRA LEITE

AGRAVADA: SICREDI OURO VERDE-MT

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto por
HELTON SIQUEIRA LEITE
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos de Terceiros nº 1035978-46.2022.8.11.0041, movido em face de
SICREDI OURO VERDE MT
, em que se indeferiu o pedido de antecipação de tutela (ID nº 146739164 - págs. 1/35).

O Agravante aduz, em síntese, trata-se de demanda de Embargos de Terceiro, interposto em face da Cooperativa Agravada, tendo em vista a constrição realizada em seu imóvel. Sustenta que no feito principal, o cumprimento da sentença se iniciou na data de 11/07/2018, e na sequência, na data de 21/03/2019, fora indicado o bem em discussão à penhora, constante no imóvel descrito na matrícula 105.778, registrado no 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá – Mato Grosso, ora pertencente ao agravante.

Narra que o Senhor Alysson Antônio Trombim, ora executado nos autos principais, vendeu o imóvel ao Sr. Kleberson Frank dos Santos, pelo valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) na data de 04/10/2019, o qual em ato posterior vendeu ao agravante pelo valor de R$ 54.898,81 (cinquenta e quatro mil oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e um centavos).

Defende que, quando comprou o imóvel, não havia quaisquer informações da penhora nele lançada, ou seja, o bem se encontrava na data da venda livre e desimpedido para comercialização, que se deu de forma legal e atualmente pertence ao agravante. Defende que não possui qualquer vínculo com os autos principais, devendo a decisão proferida ser reformada para a penhora ser desconstituída.

Requer o deferimento da liminar, para a suspender a constrição realizada no imóvel do agravante, com o imediato cancelamento do leilão do imóvel agendado para o dia 20/10/2022, e dia 27/10/2022. No mérito postula pelo conhecimento e provimento do presente recurso (ID nº 146739158 - págs. 1/11).

Foi conferido o efeito suspensivo ao recurso (ID nº 147418673 - págs. 1/5).

O recurso não foi respondido (ID nº 150633180 - pág. 1).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto por
HELTON SIQUEIRA LEITE
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos de Terceiros nº 1035978-46.2022.8.11.0041, movido em face de
SICREDI OURO VERDE MT
, em que se indeferiu o pedido de antecipação de tutela (ID nº 146739164 - págs. 1/35).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Na origem, HELTON SIQUEIRA LEITE, devidamente qualificado nos autos ingressou com Ação Embargos de Terceiro contra SICREDI OURO VERDE, distribuído por dependência da Ação Monitória, convertida em execução nº 1011188-71.2017.8.11.0041.

Em síntese, o feito principal de Ação Monitória ingressado pela ora embargada na data de 11/07/2017 em desfavor de Alysson Antônio Trombim, que objetiva o pagamento do débito contraído pela empresa A A Trombim - ME na quantia inaugural de R$ 99.182,89 (noventa e nove mil, cento e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos).

Alegou que no feito associado os executados foram devidamente citados, através do meirinho, na data de 15/03/2018, restando inertes no feito, sendo prolatada sentença de procedência, nos moldes dos pedidos inaugurais, na data de 20/04/2018 e transitado em julgado na data de 21/05/2018.

Foi pleiteado o cumprimento da sentença na data de 11/07/2018 e adiante na data de 21/03/2019 indicado bem a penhora, constante no imóvel descrito na matrícula 105.778, registrado no 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá – Mato Grosso.

Afirma que o executado vendeu em 04/10/2019 o bem em questão ao Sr. Kleberson e este, lhe vendeu o bem em 07/04/2020, pelo que, pediu por liminar para suspender a constrição judicial e ao final, ser desconstituída a penhora.

O pedido foi indeferido pela MM.ª Juíza, nos termos a seguir:

“(...) Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano.

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado, uma vez que os executados foram citados em 15.03.2018 – Id nº 12265861-pág. 01 e a venda ao Sr. Kleberson se deu em 04.10.2019 e posteriormente em 20.04.2020 ao embargante, ou seja, a venda fora realizada após a citação, cujo executado não deveria ter se desfeito do bem de sua propriedade.

De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de provas para aquilatar a verdade real. Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar (...)”

É contra essa decisão que se insurgem o agravante. Defende que, quando comprou o imóvel, não havia quaisquer informações da penhora nele lançada, ou seja, o bem se encontrava na data da venda livre e desimpedido para comercialização, que se deu de forma legal e atualmente pertence ao agravante. Defende que não possui qualquer vínculo com os autos principais, devendo a decisão proferida ser reformada para a penhora ser desconstituída.

O recurso merece acolhida.

Os Embargos de Terceiro são meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”

Assim sendo, conforme visto os embargos de terceiro é o remédio a ser utilizado por aquele que não participou do processo e foi ofendido em seu patrimônio por meio de uma determinação judicial, de modo a impedir a continuidade do gravame e, na ação de conhecimento, pode ser proposto a qualquer tempo.

Nesse passo, para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deverá o embargante, em última análise, demonstrar a ilicitude da constrição judicial.

Assim dispõe o art. 678, do CPC/2015:

“Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.”

Desse modo, o autor dos embargos deve comprovar a) a qualidade de terceiro; b) a condição de possuidor ou proprietário; e c) o esbulho sofrido na área, sendo que no caso dos autos estes requisitos, a princípio, ficaram suficientemente demonstrados.

A propósito, nos ensinamentos de LUIZ GUILHERME MARINONI:

“A decisão liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela de urgência satisfativa antecipatória – há execução para segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, CPC). Não é necessária a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação para sua concessão (art. 300, CPC). A tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos embargos de terceiros independe da alegação de urgência. O legislador infraconstitucional presume a urgência na sua concessão. Perceba-se que o art. 678, CPC, não exige que o embargante alegue a prove receio de ineficácia do provimento final para concessão de tutela antecipatória.
Basta a verossimilhança das alegações – para suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e é tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito”
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 770 - destaquei).

Nessa senda, da análise da prova documental produzida nos autos do agravo de petição em embargos de terceiro, ora apreciado, infere-se que não há como se concluir que o adquirente,
HELTON SIQUEIRA LEITE
, tivesse ciência do Cumprimento de Sentença nº 1011188-71.2017.8.11.004, ao realizar a compra do imóvel, devendo prevalecer a presunção de boa-fé deste, mormente porque ao tempo da alienação não havia qualquer constrição sobre o bem, assim como, adotou as cautelas necessárias ao adquirir o imóvel. Destarte, quando o agravante adquiriu o imóvel, não havia quaisquer informações da penhora nele lançada, ou seja, o bem se encontrava na data da venda livre e desimpedido para comercialização.

Aplica-se, pois, ao presente caso o entendimento consubstancia - do na Súmula 375 do STJ:
‘ O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente’
.

Dentro desse contexto, não há nos autos provas de uma possível fraude à execução, isso porque para sua configuração, não basta que a alienação do bem tenha ocorrido quando já havia demanda ajuizada capaz de reduzir o devedor à insolvência, sendo necessário o registro da penhora do bem alienado ou
a prova de má-fé do terceiro adquirente
, em observância do disposto na mencionada Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, deve prevalecer, por ora, a presunção de propriedade do terceiro embargante.

Em conclusão, o recurso merece provimento, a fim de suspender a realização das medidas constritivas sobre imóvel descrito na matrícula 105.778, registrado no 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá – Mato Grosso, na forma do artigo 678, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto
, voto no sentido de conhecer do agravo de instrumento interposto por HELTON SIQUEIRA LEITE, e dar-lhe provimento
, a fim de determinar a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel descrito na matrícula 105.778, registrado no 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá – Mato Grosso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023